Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-30.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000984-30.2017.8.05.0261 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): APELADO: JOSE ADILSON SANTOS DE JESUS Advogado(s):JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Tucano contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por servidor público ocupante do cargo de professor, visando ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias referente a 15 dias, relativos aos últimos cinco anos. O juízo de origem reconheceu o direito à percepção integral do adicional de férias sobre os 45 dias previstos em lei municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência; (ii) analisar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (iii) determinar se o adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre os 45 dias de férias previstos na legislação municipal para os professores. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça permanece válida, pois, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, não tendo o Município apresentado prova em sentido contrário. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não se sustenta, pois a apelação impugna de forma específica os fundamentos da sentença, abordando a natureza jurídica dos 15 dias e a incidência do adicional de férias, cumprindo o requisito do art. 1.010, II e III, do CPC. A Lei Municipal nº 265/2011 garante aos professores o direito a 45 dias de férias anuais, sem distinção jurídica entre os períodos, e determina o pagamento do terço constitucional sobre o valor da remuneração, conforme os arts. 44 e 46. O art. 7º, XVII, da CF/1988 assegura a percepção do adicional de, no mínimo, um terço sobre a remuneração normal durante todo o período de férias, independentemente de sua duração. A tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1400787/CE (Tema 1241) estabelece que o terço constitucional de férias deve incidir sobre a remuneração relativa a todo o período de férias efetivamente gozado. A limitação do pagamento do adicional ao período de 30 dias, em descompasso com os 45 dias efetivamente concedidos por norma local, ofende os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo se houver impugnação fundamentada com prova em sentido contrário. A apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal. O adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988 incide sobre a remuneração correspondente a todo o período de férias efetivamente gozado, inclusive quando a legislação local prevê férias superiores a 30 dias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 99, §3º, 1.010, II e III, e 85, §2º; Lei Municipal nº 265/2011, arts. 44 e 46. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1400787/CE (Tema 1241), Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 15.12.2022; STF, AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, j. 16.12.1999; TJ-BA, Apelação 8000804-54.2023.8.05.0212, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.09.2024; TJ-BA, Apelação 8001346-32.2017.8.05.0261, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 03.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000984-30.2017.8.05.0261, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TUCANO e como apelada JOSE ADILSON SANTOS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .